Tribunal: TJES
Processo: 0028836-73.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028836-73.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)
APELADO: LUIZ ANTONIO ALVES e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL –
RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – FORTES CHUVAS – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – DANOS MORAIS MANTIDOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As intempéries previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior. Assim, a alegação de fortes chuvas não é capaz de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, levar à exclusão de sua responsabilidade.

2.
Havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em favor do consumidor.

3.
Em relação à devolução dos valores, não há que se falar no direito de retenção de parte dos valores adimplidos pelos apelados, na medida em que o desfazimento do contrato decorre de culpa exclusiva da apelante, o que atrai a incidência da súmula nº 543 do Tribunal da Cidadania, que prevê:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

4.
Uma vez reconhecido o atraso na entrega do imóvel e caracterizado o descumprimento do contrato, os apelados fazem jus a devolução de todos os valores pagos referentes ao contrato.

5.
Também não merece razão em relação ao argumento de que a condenação na restituição dos valores pagos em conjunto com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos configura
bis in ide,
dada a natureza diametralmente diversa dos institutos.

6.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. No caso em apreço, é evidente a frustração dos autores, ora apelados, que adquiriram o lote em 26/09/2016, cumpriram rigorosamente com suas obrigações contratuais e, em dezembro de 2019, quando ingressaram com a presente ação, não havia notícia acerca da conclusão do empreendimento imobiliário, não obstante a promessa da requerida de que o faria em maio/2018, com a possibilidade de prorrogação de tal prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que igualmente não foi observado.

7.
Sobre o valor da indenização por danos morais, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

8.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que incide correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação em casos como o dos presentes autos (ilícito contratual).

9
.
Recurso parcialmente provido tão somente para determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelas apelantes a partir da citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S/A
e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que,
nos autos da

“
ação de resolução contratual c/c indenizatória
”

ajuizada em seu desfavor por
LUIZ ANTÔNIO ALVES
e MONIQUE PEREIRA SILVA ALVES
, julgou procedentes os pedidos para:

(i) declarar a resolução do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva dos requeridos, a partir da citação referente a aquisição de 01 (um) terreno nº 03, qd. 02, com área global de 200 m2, registrado no Livro 02, do Cartório do 1º Ofício, 1ª Zona, de Serra – ES, matrícula 33.166;

(ii) condenar de forma solidária os requeridos a restituírem aos requerentes a quantia de R$ 34.297,54 (trinta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento;

(iii) condenar de formar solidária os requeridos ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à razão de 50 % (cinquenta por cento) para cada um dos dois requerentes, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (duas vezes pela mesma falta).

Em suas razões (fls. 156/164v) as empresas apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
não tiveram culpa pelo atraso, visto que durante a construção do empreendimento ocorreu um enorme excesso de chuvas na região que atrapalharam efetivamente a execução das obras;

(ii)

têm o direito de retenção de parte dos valores pagos, ou, subsidiariamente, de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos;
(iii)
a condenação na restituição dos valores pagos em conjunto com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos configura
bis in idem
;

e
(iv)
os juros moratórios e a correção monetária devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 172/178v).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo, retifique a autuação para constar como apelantes
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S/A
e GRAN VIVER URBANISMO S/A
e como apelados
LUIZ ANTONIO ALVES e MONIQUE PEREIRA SILVA ALVES
.

Torno sem efeito o despacho id. 5262477.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028836-73.2019.8.08.0048.

APELANTES: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADOS: LUIZ ANTÔNIO ALVES e MONIQUE PEREIRA SILVA ALVES

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S/A
e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em face da r. sentença proferida pela culta MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que,
nos autos da

“
ação de resolução contratual c/c indenizatória
”

ajuizada em seu desfavor por
LUIZ ANTÔNIO ALVES
e MONIQUE PEREIRA SILVA ALVES
, julgou procedentes os pedidos para:

(i) declarar a resolução do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva dos requeridos, a partir da citação referente a aquisição de 01 (um) terreno nº 03, qd. 02, com área global de 200 m2, registrado no Livro 02, do Cartório do 1º Ofício, 1ª Zona, de Serra – ES, matrícula 33.166;

(ii) condenar de forma solidária os requeridos a restituírem aos requerentes a quantia de R$ 34.297,54 (trinta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento;

(iii) condenar de formar solidária os requeridos ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à razão de 50 % (cinquenta por cento) para cada um dos dois requerentes, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (duas vezes pela mesma falta).

Em suas razões (fls. 156/164v) as empresas apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
não tiveram culpa pelo atraso, visto que durante a construção do empreendimento ocorreu um enorme excesso de chuvas na região que atrapalharam efetivamente a execução das obras;

(ii)

têm o direito de retenção de parte dos valores pagos, ou, subsidiariamente, de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos;
(iii)
a condenação na restituição dos valores pagos em conjunto com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos configura
bis in idem
;

e
(iv)
os juros moratórios e a correção monetária devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 172/178v).

Compulsando a exordial verifico que os autores alegam que em 26/09/2016, celebraram contrato de promessa de compra e venda com a requerida para aquisição de 01 (um) lote de terreno nº 03, qd. 02, com área global de 200 m2, registrado no Livro 02, do Cartório do 1º Ofício, 1ª Zona, de Serra – ES, matrícula 33.166, localizado na Cidade Verde Serra, nesta comarca, pelo valor de R$ 113.165,76 (cento e treze mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), com data para entrega do empreendimento no mês de maio de 2018.

Entretanto, até o ajuizamento da demanda, em 19/12/2019, não havia sequer indício do início das referidas intervenções, o que justificou a propositura da ação.

Como já relatado, as apelantes justificam o atraso na entrega em razão de um enorme excesso de chuvas na região que atrapalhou efetivamente a execução das obras.

Já adianto que tal alegação não merece prosperar. Digo isso porque as intempéries previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior.

Assim, a alegação de fortes chuvas não é capaz de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, levar à exclusão de sua responsabilidade. Nesse sentido, vejamos o entendimento uníssono deste e. Tribunal de Justiça em outras demandas ajuizadas por promitentes
compradores do mesmo loteamento
:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – FORTES CHUVAS – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1- A construtora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel no contrato de compra e venda de imóvel, ultrapassando até mesmo o prazo de 180 dias de tolerância, autorizando a rescisão do contrato. 2- O atraso nas obras devido a fortes chuvas durante o período não possui o condão de postergar a prazo para conclusão da obra, eis que tal situação se enquadra nas hipóteses de fortuito interno da empresa, uma vez que é inerente às atividades desenvolvidas pela construtora
. 3- Havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor. 4- Acerca da imposição da cláusula penal em desfavor da Construtora Apelante, no julgamento do REsp n.º 1.614.721, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento segundo o qual "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor". 5- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 6- O atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, já perdurava por mais de 03 (três) meses quando ajuizada a presente ação, prazo excessivamente longo, no qual os Apelados tiveram a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 7- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, o valor fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 8- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006865-32.2019.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOTEAMENTO ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA APESAR DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS FORTUITO INTERNO CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA RESCISÃO CONTRATUAL RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. No prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico para os contratos futuros pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climático. (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 2. As vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior
. 3. Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, com base na ocorrência do fortuito interno, vem reconhecendo a responsabilidade de empresas que justificam a demora na entrega de imóvel em situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial. 4 . Afastada a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta, tão somente, o atraso na entrega no empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543, do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que os compradores sejam integralmente reembolsados quantos aos valores despendidos para a aquisição do imóvel. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198748054, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

Assim, havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em favor do consumidor.

Neste sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]
3. Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. [...]. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.804.500/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021).

Em relação à devolução dos valores, não há que se falar no direito de retenção de parte dos valores adimplidos pelos apelados, na medida em que o desfazimento do contrato decorre de culpa exclusiva da apelante, o que atrai a incidência da súmula nº 543 do Tribunal da Cidadania, que prevê:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Assim, uma vez reconhecido o atraso na entrega do imóvel e caracterizado o descumprimento do contrato, os apelados fazem jus a devolução de todos os valores pagos referentes ao contrato.

Também não merece razão em relação ao argumento de que a condenação na restituição dos valores pagos em conjunto com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos configura
bis in ide,
dada a natureza diametralmente diversa dos institutos.

Em relação aos danos morais não vejo como modificar a correta conclusão do d. Juízo primevo.

Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. Veja-se:

[...] 6.
Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 7. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor
. [...] (AgInt no REsp 1850532/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A recente jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando como hipótese de mero dissabor do cotidiano
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

No caso em apreço, é evidente a frustração dos autores, ora apelados, que adquiriram o lote em 26/09/2016, cumpriram rigorosamente com suas obrigações contratuais e, em dezembro de 2019, quando ingressaram com a presente ação, não havia notícia acerca da conclusão do empreendimento imobiliário, não obstante a promessa da requerida de que o faria em maio/2018, com a possibilidade de prorrogação de tal prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que igualmente não foi observado.

Sobre o valor da indenização por danos morais, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Guardadas as diferenças, vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça acerca do
quantum
:

(...)
2. Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega e regularização administrativa do imóvel, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ. 3. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. [...] (TJES, Apelação Cível, 024151422409, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

[...]
3. Malgrado o recorrente também afirme que os danos morais arbitrados não atenderiam ao caráter preventivo e punitivo da medida, no caso dos autos, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa
. Precedente desta Eg. Corte. 4. Merece reforma a sentença de piso, no ponto em que fixou honorários advocatícios aquém do piso legalmente estabelecido para o caso de condenação, que é de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC-2015. Precedente do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 047190048729, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

(...) II.IV. Restaram caracterizados os transtornos e a preocupação experimentados pelos Recorridos, os quais firmaram Contrato de aluguel para estabelecerem moradia, cujo término coincidia com data próxima ao prazo final de conclusão a obra pela Recorrente, sendo que, diante do descumprimento da entrega do apartamento adquirido, se depararam com a possibilidade de se encontrarem em situação de desalojamento, se viram obrigados a alugarem um outro imóvel para estabelecerem moradia, o que restou efetivamente demonstrado através dos Contratos acostados às fls. 174/178, realizando duas mudanças em um lapso temporal inferior a 04 (quatro) meses, circunstâncias, que tem o condão de provocar abalo na esfera psicológica capaz de desafiar a superação do mero dissabor das relações cotidianas, sendo passível de indenização por danos morais.
II.V. Constatada a responsabilidade da Empresa e a configuração do dano moral, cumpre perfazer a análise do quantum fixado pelo Juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, diante das peculiaridades da demanda, afigura-se em sintonia com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Magistrado procedido com equidade ao estabelecer o valor supra indicado, o qual, inclusive, perfaz quantia inferior à fixada em processos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça
. II.V. Com a reforma da Sentença de primeiro grau, a Recorrente sucumbiu em 3/7 (três sete avos) dos pedidos iniciais, devendo os Recorrentes, portanto, arcarem com a proporção de 4/7 (quatro sete avos) dos ônus sucumbenciais. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151608882, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

Por fim, o d. Juízo primevo fixou a incidência juros e correção monetária desde a data de cada desembolso. Por outro lado, na apelação, as recorrentes sustentam a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado e, subsidiariamente, a partir da citação.

A segunda hipótese pleiteada no apelo deve prevalecer.

Digo isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que incide correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação em casos como o dos presentes autos (ilícito contratual), a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal (art. 205, do Código Civil de 2002). 3. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao valor fixado a título de danos morais sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.
4. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação
. 5. A aplicação de enunciado de Súmula do STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.146.622/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
L
HE DAR PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelas apelantes a partir da citação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.